Tribunal: TJMT
Processo: 1032356-27.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032356-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edição, Estabelecimentos de Ensino, COVID-19]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THAIS GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 027.527.491-80 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1032356-27.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
THAÍS GUIMARÃES DE SOUZA

EMBARGADOS:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de provimento de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida em autos de
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DECRETAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E REVISÃO E/OU NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1032356-27.2020.8.11.0041 da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
THAIS GUIMARAES DE SOUZA
,
, em que se julgou procedente em parte o pedido inicial tornando em parte definitiva a tutela de urgência, para o fim de dar
cumprimento integral ao
“Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre”
firmado entre as partes, via portal do aluno (Id. 78877498),
bem como,

a Ré se abstenha/exclua os dados da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito,

no que concerne ao débito ora discutido (mensalidades do curso de graduação em medicina do 1º Semestre/2020 até outubro/2020)
.

A embargante diz que o acórdão fora obscuro posto que “
o acordo se deu entre a instituição de ensino e aluna, e, por meio deste acordo, foi considerado pelo juízo de piso para que o mesmo fosse cumprido, INDEPENDENTE DE EVENTUAL REVISÃO CONTRATUAL”
.

Defende que “
tendo em vista que os descontos devem ser aplicados até o final do curso, ou seja, 2025, a fim de segurança jurídica, com a devida vênia, restou obscuro quanto a determinação para que, em que pese a revisão do contrato não seja devida no entendimento de Vossas Excelências, para que o “Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre” firmado entre as partes, via portal do aluno (Id. 78877498) SEJA DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELA EMBARGADA até o final do curso, ou seja, 2025, uma vez que foi acordado entre as partes diretamente junto à faculdade”.

Pede o acolhimento dos embargos para “
para constar no r. acórdão quanto ao cumprimento do Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre: até o final do curso, ou seja, 2025.”

(id. 169855681).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 171067654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de provimento de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida em autos de
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DECRETAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E REVISÃO E/OU NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1032356-27.2020.8.11.0041 da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
THAIS GUIMARAES DE SOUZA
,
, em que se julgou procedente em parte o pedido inicial tornando em parte definitiva a tutela de urgência
.

A embargante diz que “
tendo em vista que os descontos devem ser aplicados até o final do curso, ou seja, 2025, a fim de segurança jurídica, com a devida vênia, restou obscuro quanto a determinação para que, em que pese a revisão do contrato não seja devida no entendimento de Vossas Excelências, para que o “Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre” firmado entre as partes, via portal do aluno (Id. 78877498) SEJA DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELA EMBARGADA até o final do curso, ou seja, 2025, uma vez que foi acordado entre as partes diretamente junto à faculdade”.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Entendo que, neste ponto, não existe obscuridade. Isso porque fora muito bem esclarecido que o termo juntado nos autos não se referia a acordo ou contrato entre as partes, mas tão somente cumprimento da tutela antecipada concedida nos autos.

Conforme disposto no acórdão, “
a liberdade de contratar, se depara com as limitações impostas nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, que, se adequa à natureza da relação jurídica firmada, para que seja restabelecido o equilíbrio entre as partes”.

Não há como se impor à embargada a obrigação disposta na tutela antecipada, que se faça cumprir até o final do curso objeto da lide.

Assim, entendo que o voto deve ser mantido tal como proferido.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023